Tribunal: TJSP
Processo: 2309700-19.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – NEGATIVA DE POSSE – AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA – ART. 47, INCISO V, DA LEI ESTADUAL 10.261/68 – IMPETRANTE QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA AGRAVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS – PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – NEGATIVA DE POSSE – AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA – ART. 47, INCISO V, DA LEI ESTADUAL 10.261/68 – IMPETRANTE QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA AGRAVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS – PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE PRETENDE EXERCER – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO – SEGURANÇA DENEGADA.